Tribunal: TJMT
Processo: 1014653-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014653-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JOSE DOMINGOS DE ARAUJO - CPF: 327.640.301-34 (AGRAVANTE), ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.806.551-41 (AGRAVADO), ESPÓLIO JONSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.784.951-63 (AGRAVADO), ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.806.551-41 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Primeira fase.

Condições da ação. Fundadas dúvidas sobre os atos praticados pelo réu como sócio administrador da sociedade. Interesse processual configurado. Decretação da revelia do réu. Preclusão. Decisão proferida sob a égide do CPC/1973. Pedido julgado procedente. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Critério de fixação do valor. Equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na primeira fase do processamento da ação de exigir contas, julgou procedente o pedido para condenar o réu/agravante a prestar as contas relativas à administração do capital investido – e por ele gerido – na sociedade que mantinha com o autor/agravado.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se: (i) há ausência de interesse de agir na ação de prestação de contas, diante da alegada ausência de recusa na via extrajudicial e do cumprimento voluntário da obrigação; (ii) se é válida a decretação da revelia do agravante, ante suposta intempestividade da sua resposta; (iii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo na ausência de impugnação às contas prestadas e de proveito econômico imediato pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A ação de prestação de contas é instrumento processual concebido à conferência da correta administração de bens, valores ou interesses de terceiros, possuindo procedimento próprio e singular, dividido em duas fases distintas, e, na 1ª fase, a única questão que importa à hipótese dos autos diz respeito à análise da presença do dever de prestar contas, sendo que todos os demais pontos são afetos à próxima fase do rito especial da ação de prestação de contas.

4. A jurisprudência do STJ possui o “entendimento (de que), quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação”

(STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 1.576.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020).

5. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, operando-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal.

6. Havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, “
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy An-drighi, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
” (Proc. n 0003013-37.2013.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por JONSON ALMEIDA DOS SANTOS, sucedido processualmente por seu Espólio, julgou o pedido procedente
para “
condenar o requerido a prestar as contas pedidas, de forma contábil, relativamente ao período de 08 de novembro de 2010 a 06 de novembro de 2012 em relação à conta bancária n° 9882-5, agência 3035-X do Banco do Brasil, e de 08 de novembro de 2010 até 19 de fevereiro de 2014 (data do arrolamento de bens na ação nº 0003036-80.2013.8.11.0012), devendo constar os valores dos lucros/dividendos, com o fim de apurar eventuais desvios de valores
” (cf. Id. nº 188972276 dos autos de origem).

O agravante
afirma a carência da ação por falta de interesse processual, já que o “
direito à prestação de contas pressupõe a existência de contas a serem prestadas e a recusa indevida por parte de quem devia prestá-las, o que não ficou evidenciado no caso
”, tendo em vista que o “
agravado descreve em sua inicial a existência de recusa na prestação extrajudicial, porém, não traz qualquer documento demonstrando a mora ou mesmo a recusa necessária para gerar o processo de prestação de contas
”, sendo a inexistência de resistência e de conflito corroborada pelo fato de que não ofertou contestação e prestou voluntariamente as contas exigidas no processo, as quais sequer chegaram a ser impugnadas pelo autor, “
de maneira fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento, conforme exige o dispositivo
(art. 550, § 3º),
do CPC
”.

Impugna, ainda, a decretação de sua revelia, destacando que, como já exposto nos autos de origem por meio da petição de “
chamamento do feito à ordem,
(...),
em data de 28/05/2014, há mais de 10 anos
”, apontou que “
o início da data da contagem do prazo, como sendo da juntada da carta precatória em original aos autos
”.

Diz que, como não houve resistência, não há falar em lide, e, se o litígio não se instaurou, descabe a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; em todo caso, “
como o agravado não obteve qualquer proveito econômico, ou seja, não percebeu os valores trazidos como valor da causa na inicial, não pode ser fixado porcentagem sobre o valor da causa, devendo ser arbitrado por equidade, por inestimável o proveito econômico obtido (art. 85, § 8º, do CPC)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, ao menos, seja afastada a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. nº 285082399).

A decisão vinculada ao Id. nº 289401856 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 294725356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, em 04.12.2013, JONSON ALMEIDA DOS SANTOS (sucedido processualmente pelo Espólio/agravado) propôs a presente ação de “Prestação de Contas” em face do réu/agravante JOSÉ DOMINGOS DE ARAÚJO, narrando que “é cidadão Português, com dupla cidadania Venezuelana, e, em uma de suas viagens aqui nesta região, através de familiares conheceu, na cidade de Campinápolis, o requerido, o qual lhe oportunizou algumas das formas de investimento neste pais, propondo-lhe formar uma sociedade na área do agronegócio pecuário, no qual entraria com o capital – dinheiro – e o requerido entraria com a administração do negócio”, e, “diante da proposta do requerido, firmou tacitamente a sociedade para adquirir uma fazenda, gado, equinos e animais de pequeno porte”; prosseguiu dizendo que, “após a aquisição da área de terras (...), o requerido passou a administrar a fazenda localizada no Município de Nova Xavantina como se proprietário fosse, e também constituiu, nomeou e outorgou através da Procuração lavrada no livro 13 fls. 151 do Cartório de 2' Oficio Registro Civil e Tabelionato de Campinápolis (doc. 07), ao requerido José Domingos de Araujo, poderes ilimitados para em seu nome, através da conta corrente aberta em fevereiro de 2008. n° 9882-5 agência 3035-X Banco do Brasil, com saldo existente de R$ 3.727,80 (três mil setecentos e vinte sete reais e oitenta centavos) a qual passou a ser alimentada com depósitos bancários pelo Autor”, sendo que, a partir de então, o “requerido passou a administrar as propriedades comprando e vendendo animais, ajustando empreiteiros em feitura de currais, cercas, etc., emitindo cheques somente com sua assinatura, fazendo saques através de cartões de crédito independentes de comunicação ou anuência do autor”.

Sustentou que, no entanto, após algum tempo, “
o requerido começou a fazer gastos exorbitante, supérfluos adquirindo cavalo de raça e até alguns bois para montaria com cela
”, inclusive, “
segundo informações obtidas com lindeiros da fazenda e também em Campinápolis, local da residência do requerido, o mesmo está alienando as reses adquiridas anteriormente
(...)
, alugou parte do pasto da fazenda 2J
(...),
ainda, trocou o boi por unia moto, sem, contudo, apresentar ou depositar os valores recebidos com as alienações
”, e afirmou que, “
indagado para que prestasse informações sobre a administração dos recursos repassados, o réu negou-se a fazê-lo, o que o levou a, em 09/11/2012, revogar a procuração outorgada ao Réu em 08/11/2010, instrumento de revogação lavrado no Livro 16, Fls. 87 do Cartório do 2' Oficio e Registro Civil de Campinápolis
”.

Pediu, então, ao final, que “
sejam prestadas as contas de toda quantia depositada na referida conta n° 9882-5 agência 3035-X do BB, com a devida movimentação financeira
”, nos seguintes termos:

“1- Comprovação e destino dos referidos depósitos na aquisição de terras, veículos, semoventes, insumos, materiais de consumo gastos na propriedade;

2 - Comprovação de todos os pagamentos e despesas efetuadas durante a administração da sociedade tácita a partir de 27 de outubro de 2010, ocasião em que adquiriram a Fazenda de João Ailton Barbosa e outorga da procuração em 08 de novembro de 2010, bem como a venda dos bens, moveis e semoventes feita pelo Requerido;

3 - Comprovação da evolução natural de todo o gado adquirido desde o início da sociedade a partir da aquisição das 60 (sessenta) rezes prenha adquirida do Sr. Agnaldo de tal, bem como dos 3 (três) touros, das 5 (cinco) novilhas adquiridas no Leilão Beneficente e dos 15 (quinze) equinos;

4 - Requer ao Requerido a prestação de contas dos recebimentos oriundos dos aluguéis de pastos da Fazenda feito aos Senhores Agnaldo e Elias Maceno;

5- A prestação de contas das demais obrigações não descritas nessa oportunidade e de que a posteriori poderão ser levantadas, tais como: fornecedores e clientes, - sistema financeiro e Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais.” (cf. Id. nº 58389190 - pág. 5/15 dos autos de origem)

Em 18.03.2014, certificada a citação do réu/agravante naquela data (cf. Id. nº 58389190 - pág. 101 dos autos de origem).

Em 25.03.2014, decisão decretando a revelia do réu/agravante (cf. Id. nº 58389190 - pág. 103 dos autos de origem).

Em 02.06.2014, o réu/agravante José peticionou nos autos para “chamar o feito à ordem”, a fim de que fosse afastado os efeitos da revelia, porque, segundo argumentou, embora tenha sido citado, por meio de Carta Precatória, no dia 18.03.2014, o computo para o prazo de resposta teve início no dia 27.05.2014, data em que a cópia original da CP foi juntada nos autos, pois, até então, somente havia uma “fotocópia” no feito, cuja certidão positiva sequer continha a assinatura do Oficial de Justiça responsável pela diligência (cf. Id. nº 58389190 - pág. 110/113 dos autos de origem).

Na mesma data (02.06.2014), o réu/agravante José requerer a “
juntada da prestação de contas, dentro do estrito prazo legal, requerendo a intimação do requerente para se manifestar sobre as mesmas
” (cf. Id. nº 58389190 - pág. 118/231 dos autos de origem).

Depois de certos períodos de suspensão do feito e tantos outros de moroso desenvolvimento da marca processual, na decisão ora agravada, a MMª. Juíza definiu o seguinte:

“Trata-se de
Ação de Prestação de Contas
proposta por
Jonson Almeida dos Santos,
em desfavor de
José Domingos de Araújo
, ambos qualificados nos autos.

A parte autora, estrangeiro, alega que firmou sociedade empresária com o requerido, sendo ele responsável pela integralização do capital e o requerido responsável pela administração, sendo que o lucro do empreendimento seria dividido em partes iguais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Aduz que durante a sociedade, adquiriram bens imóveis, semoventes e um veículo. Além disso, disse que outorgou poderes para o requerido movimentar a conta corrente nº 9882-5, agência 3035-X, Banco do Brasil. Afirma que transferiu para referida conta bancária a importância de R$ 824.557,00 (oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sete reais).

Sustenta que depois da aquisição dos bens, o requerido começou a fazer gastos exorbitantes, supérfluos, adquirindo cavalo de raça e até alguns bois para montaria com cela, fatos noticiados pela população de Campinápolis.

Assim, requer que o demandado preste contas de toda quantia depositada na conta n° 9882-5, agência 3035-X, do Banco do Brasil, com a devida movimentação financeira; comprovação de todos os pagamento e despesas efetuadas durante a administração da sociedade tácita a partir de 27/10/2010; alienação dos bens móveis e semoventes; comprovação da evolução natural de todo o gado adquirido desde o início da sociedade a partir da aquisição das 60 (sessenta) reses prenha adquirida do Sr. Agnaldo de tal, bem como 3 touros, 5 novilhas e 15 equinos; dos alugueis de pastos da Fazenda feito aos senhores Agnaldo e Elias Maceno.

A inicial foi recebida (Id 58389190 – fls. 92), o requerido foi citado e prestou as contas (Id 58389190 – fls. 118/231).

Termo de audiência para colheita de depoimento pessoal de Johson Almeida dos Santos e José Domingos de Araújo, bem como das testemunhas Constantino Machado Alves, João Ailton Barbosa (Id 58389190 – fls. 241/247) e de Sebastião Pereira da Silva (fls. 260), Natanael Cassimiro da Silva (fls. 271/272).

(...)

O feito comporta, em primeira fase, julgamento no estado em que se encontra, seja porque se trata de matéria meramente de direito, seja porque o réu não contestou o pedido, incidindo na hipótese do art. 550, §4º, do CPC.

É cediço que a ação de prestação de contas possui caráter bifásico, desenvolvendo-se em duas fases distintas:
1ª fase:
busca-se apurar a existência do direito de exigir contas.
2ª fase:
avalia-se a adequação das contas prestadas, impondo-se, quando for o caso, a condenação do administrador à restituição de eventual saldo credor.

A primeira tem por objetivo apurar apenas e exclusivamente a obrigatoriedade ou o dever de prestá-las, enquanto na segunda fase as contas serão prestadas e analisadas, inclusive com prova pericial, se for o caso, para apuração de eventual saldo em favor do autor ou do réu por conta da natureza dúplice da ação.

Assim sendo, limita-se o objeto desta primeira fase da prestação de contas no reconhecimento, ou não, do dever de prestar contas.

E, no caso, é incontroverso que as partes formaram uma sociedade empresária simples (de fato) destinada à compra e venda de imóveis rurais, semoventes, entre outros.

Há prova inequívoca da relação jurídica estabelecida entre as partes, de que ambos são sócios da sociedade empresária constituída de forma irregular, em que o autor era o sócio investidor de capital, ao passo que o requerido exercia função de administração dos bens, compra e venda dos imóveis, semoventes, e tinha acesso à conta n° 9882-5, agência 3035-X, do Banco do Brasil, conforme Procuração Pública lavrada no dia 08/11/2011, no Cartório do 2º Oficio, Registro Civil e Tabelionato de Campinápolis/MT (Id 58389190 – fls. 38/39).

Registra-se que não há divergência quanto ao dever de prestar contas, tanto que a parte demandada as apresentou. Logo, há evidente reconhecimento jurídico do pedido condenatório à prestação das contas, ainda que de forma tácita.

Desse modo, cabe à parte requerida prestar contas, pois, administrava os bens imóveis, semoventes e fazia a aquisição de insumos para a manutenção da atividade agropecuária desenvolvida pelos sócios.

Assim, as contas devem ser prestadas pelo requerido, de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, acompanhadas da respectiva documentação, de forma contábil. Portanto, de rigor, a procedência do pedido nesta fase.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a primeira fase da ação de exigir de contas para condenar o requerido a prestar as contas pedidas, de forma contábil, relativamente ao período de 08 de novembro de 2010 a 06 de novembro de 2012 em relação à conta bancária n° 9882-5, agência 3035-X do Banco do Brasil, e de 08 de novembro de 2010 até 19 de fevereiro de 2014 (data do arrolamento de bens na ação nº 0003036-80.2013.8.11.0012), devendo constar os valores dos lucros/dividendos, com o fim de apurar eventuais desvios de valores.

As contas do demandado deverão ser apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551,
caput,
do CPC).

O demandado terá o prazo de 30 (trinta) dias, do trânsito em julgado desta sentença, para a prestação das contas, sob pena de não lhes ser lícito, no futuro, impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5º, do CPC).

Prestadas as contas, a parte autora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar (art. 550, § 2º, do CPC), e deverá impugnar concreta, específica e comprovadamente as contas do demandado, sob pena de não ser conhecido o correspondente argumento. No mais, observar-se-ão as disposições dos arts. 550 e 552 do CPC.

O requerido arcará com as custas e despesas processuais. Com relação aos honorários, considerando que ainda é desconhecido o valor total da pretensão, ao menos por ora, condeno o requerido ao pagamento em 10% do valor atualizado da causa.

Certificado o decurso do prazo recursal e o da prestação de contas (item iii) intime-se a parte vencedora para manifestação, no prazo de 15 dias.”

A ação de exigir/prestação de contas é instrumento processual concebido à conferência da correta administração de bens, valores ou interesses de terceiros, possuindo procedimento próprio e singular, dividido em 2 fases distintas
(
CPC/73, arts. 914 e ss; atualmente, CPC/15, arts. 550 e ss); na 1ª fase, verifica-se simplesmente se há ou não direito de exigir contas, e, na 2ª, analisa-se a adequação das contas prestadas, definindo-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Portanto, neste momento processual, ainda na 1ª fase, a única questão que importa à hipótese dos autos diz respeito à análise da presença do dever do réu/agravante de prestar contas, sendo que todos os demais pontos são afetos à próxima fase do rito especial da ação de prestação de contas, o que inclui o ônus do autor de, se for o caso, formular impugnação às contas apresentadas pelo réu de forma “
fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado
”

(CPC, art. 550, § 3º).

Sobre as condições da ação, a jurisprudência do STJ “
assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
”

(STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 1.576.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020).

No caso, como já assinalado na decisão agravada, e conforme admitiu o próprio réu/agravante em razões recursais, “
é incontroverso que as partes formaram uma sociedade empresária simples (de fato) destinada à compra e venda de imóveis rurais, semoventes, entre outros. Há prova inequívoca da relação jurídica estabelecida entre as partes, de que ambos são sócios da sociedade empresária constituída de forma irregular, em que o autor era o sócio investidor de capital, ao passo que o requerido exercia função de administração dos bens, compra e venda dos imóveis, semoventes, e tinha acesso à conta n° 9882-5, agência 3035-X, do Banco do Brasil, conforme Procuração Pública lavrada no dia 08/11/2011, no Cartório do 2º Oficio, Registro Civil e Tabelionato de Campinápolis/MT
”, e, somado a isso, toda a exposição postulatória em torno das suspeitas da má administração do capital investido no empreendimento e desvios dos fundos pelo réu para proveito e fins pessoais, por si só, constitui “
suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas
”, sendo irrelevante o fato de não haver prova da negativa formal, por escrito, da recusa em prestá-las, pois o que a lei processual não tolera e admite é a formulação de pedido genérico de prestação de contas.

Relembro, a propósito, que as condições das ações, incluído o interesse de agir/processual,
são aferidas segundo o conteúdo da petição inicial,
de acordo com a análise, em abstrato, das assertivas ali lançadas pelo autor, ou seja, conforme preleciona o que a
doutrina denominou de “teoria da asserção”, o exame deve se dar “
à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras (...) sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação
” (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131).

Nas palavras do STJ, “
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1769520/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019), e, assim sendo, “
à luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito. Se, com o aprofundamento da instrução probatória, for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.605.470/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 1º/12/2016).

Prosseguindo, quanto à decretação da revelia do réu/agravante, e, consequentemente, da tempestividade da sua petição de cumprimento voluntário da obrigação, o fato objetivo é o de se operou a preclusão a respeito da matéria, eis que, como a decisão que decretou a revelia foi proferida na vigência do CPC/73, cabia ao réu/agravante impugná-la oportunamente por meio de recurso de agravo de instrumento, e não através de simples petição incidental nos autos, até porque a sua irresignação não se pautou em arguição de mero
error in procedendo
aferível de ofício, e, sim, em impugnação relacionada à correta interpretação e aplicação do dispositivo legal concernente à matéria ante as particularidades do caso concreto.

Por fim, a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, “
nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização
(isto é, o STJ)
, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023), logo, diante da premissa já estabelecida de que o réu/agravante não cumpriu com a obrigação exigida dentro do prazo legal, em atenção ao princípio da sucumbência e causalidade, é cabível e adequada a condenação do réu/agravante nesse particular, contudo, “
considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do CPC/2015
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que havia dado provimento ao recurso especial para aplicar honorários em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. Ação de prestação de contas que foi extinta na origem por ilegitimidade ativa ad causam, com fixação de verba honorária por equidade, diante de inexistência de condenação e de equivalência econômica entre o valor da causa e o benefício pretendido, sendo o conteúdo econômico inestimável. 3. A jurisprudência desta Corte Superior vem se firmando no sentido de que, "considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.878.411/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). Precedentes. 4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.046.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Ação de exigir contas, tendo em vista descontos supostamente injustificados e desconhecidos efetuados na conta corrente da autora. 2. Ação ajuizada em 09/05/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/08/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas. 4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 19/11/2020)

Então, considerando o longo tempo de trâmite processual e de dedicação à causa, quase 12 anos desde o início do processo, e que, apesar disso, o feito não demandou atividade profissional de grande esforço e complexidade, até porque a matéria concernente à 1ª
fase desta demanda é bastante simples e objetiva; considerando, ainda, a
maneira zelosa, diligente e satisfatória do acompanhamento professional, manifestando-se sempre que necessário ao prosseguimento regular do feito; enfim, sopesando todos esses aspectos e circunstâncias citadas no § 2º do art. 85 do CPC, o arbitramento da verba honorária em 5 mil reais revela-se satisfatório para remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso concreto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025